Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. liquidação individual de sentença coletiva. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. preliminares. inépcia recursal. inobservância da dialeticidade. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO EM ABSTRATO. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. ADEQUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SLIPS/XER E EXTRATOS DE CONTAS VINCULADAS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 2.1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 2.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o interesse de agir deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante. 2.3. Evidenciado que a pretensão recursal versa sobre a discordância da parte autora com relação aos cálculos oriundos da perícia contábil judicial, a necessidade é evidente pois a pretensão do apelante foi indeferida na origem, estando patente a utilidade da via processual eleita. Preliminar rejeitada.
3. A sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, condenou, de forma solidária, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção monetária sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1 A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, apontando o montante que sofreu a correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na ação civil pública. 3.2 A repetição do indébito deve recair sobre o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao perito a definição dos documentos necessários para a realização dos cálculos, podendo inclusive solicitar complementação às partes. 4.1. Inexiste normativo legal que determine que a perícia contábil esteja fundada apenas na análise dos extratos SLIPS/XER, desconsiderando os demonstrativos de contas vinculadas à operação, sobretudo quando estes identificam a percepção de benefícios pelo mutuário, como adesão ao PROAGRO. 4.2 A produção de documento contemporâneo para exibição ao juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas e tal descontentamento constitui impugnação genérica. 4.3. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. 4.4. Não demonstrada qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito e tendo o laudo sido elaborado dentro dos limites e princípios técnicos determinados para trabalhos da espécie, com observação às Normas Brasileiras de Contabilidade e fundamentado nos documentos acostados pelo Banco do Brasil (cédula de crédito, demonstrativos de contas vinculadas e extrato SLIPS/XER 7122), a conclusão do perito deve prevalecer, até porque o expert atua como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes.
5. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Neste viés, se não estiver evidenciado o nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé. 5.1. Não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar sua versão dos fatos, deve suportar os ônus decorrentes do julgamento desfavorável de mérito. Contudo, não é possível assegurar que o apelante tenha incorrido em litigância de má-fé, inclusive pelo fato de que não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar conduta dolosa que lhe possa ser atribuída.
6. Acerca do valor da causa, o § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que (O) juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 6.1. O valor atribuído à causa deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 6.2. Constatado que o montante indicado pelo autor corresponde adequadamente ao conteúdo econômico envolvido na demanda, a sentença não deve ser reformada no ponto em que promoveu a alteração, de ofício, no valor da causa para refletir o valor dos cálculos apontados pelo próprio autor.
7. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 7.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. 7.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e no colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 7.3. Na hipótese em apreço, observa-se que a liquidação de sentença tramita desde fevereiro de 2022, tendo assumido um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação, perícia contábil, interposição de agravo de instrumento, comunicação de litispendência e incompetência, chamamento do feito à ordem e manifestação sobre o laudo pericial. 7.4. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de liquidação de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais majorados.